Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-04.2023.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000796-04.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZETE JESUS RIBEIRO DE MORAES - CPF: 020.896.411-85 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000796-04.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n. 1000796-04.2023.8.11.0028

Recorrente: Banco Pan S.A.

Recorrida
: Neuzete Jesus Ribeiro de Morais

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL DA AUTTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000796-04.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n. 1000796-04.2023.8.11.0028

Recorrente: Banco Pan S.A.

Recorrida
: Neuzete Jesus Ribeiro de Morais

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Pan S.A.

Ação:
Declaratória de Anulabilidade de Negócio jurídico Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé.

Sentença:
(Id.

197938781):
julgou procedentes os pedidos iniciais
,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de indenização por material da parcela descontada no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 197938783):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id 197938789):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000796-04.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n. 1000796-04.2023.8.11.0028

Recorrente: Banco Pan S.A.

Recorrida
: Neuzete Jesus Ribeiro de Morais

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação
Declaratória de Anulabilidade de Negócio jurídico Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais
, em tese por estar sofrendo descontos em sua aposentadoria, referente a empréstimo não contratado.

Da narrativa inicial a autora recorrida alega que ao consultar o extrato de sua conta bancária de instituição diversa foi surpreendida com um depósito no valor de R$11.164,68 (onze mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), aduz que por não reconhecer a transação buscou informações em sua agencia bancária, momento em que foi informada de que se tratava de um empréstimo consignado.

Alega que não realizou a contratação de nenhum empréstimo, então foi orientada a entrar em contato com o banco originário do credito recebido, para fazer o estorno/cancelamento da transação.

Desta forma a autora alega que após entrar em contato com banco recorrente, recebeu atendimento de um suposto atendente da instituição via aplicativo de WhatsApp, momento em que solicitou o cancelamento e recebeu um boleto
no valor de R$ 10.949,21 (dez mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) para efetuar a devolução do dinheiro.

Ocorre que notou que os descontos atinentes ao empréstimo não cessaram, assim entrou em contato novamente com banco para relatar o ocorrido, toda via não obteve sucesso para solucionar a questão.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o comprovante e o boleto juntado pela autora mostra que a quantia foi transferida para terceiro estranho denominado “Sirqueira Promotora Eireli” e não para o Banco Pan S.A.

O banco recorrente
por sua vez alega que o empréstimo foi realizado pela autora, assim como logrou êxito em comprovar existência de relação jurídica, apresentando o Termo de Adesão de Empréstimo com assinatura digital da autora via de biometria facial e acompanhada de documentos pessoais da autora, e todas as respectivas datas e horários em Id. 197938774.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrente capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão a recorrida, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

I
n casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agindo o recorrido no exercício regular do direito ao efetuar o desconto relativo a empréstimo consignado descontado no benefício do recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRESTIMOS E NÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSGINADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO EM CONTA DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC, caberia à autora ter comprovado que contratou portabilidade dos empréstimos que mantinha e não empréstimo consignado, ônus do qual não se desincumbiu.
Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do contrato de empréstimo consignado, e, ao que consta nos autos, depois se arrependeu e devolveu dinheiro em conta de terceiro.
(N.U 1031509-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”,
não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024